Tribunal: CARF
Processo: 16641.000011/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000011/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.187 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ARTICO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
CONTRIBUIÇÕES DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E DO
SEGURADO ESPECIAL. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
SENAR.
A empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as
contribuições do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
decorrentes da comercialização da produção rural, inclusive aquela destinada
ao SENAR, de acordo com o ordenamento jurídico vigente.
PRESUNÇÃO DE DESCONTO PELO RESPONSÁVEL.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com a lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000011/2010-64
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000011/2010-64

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-28.664
– 7a Turma da DRJ/POA , fls. 68 a 71.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata o presente Auto de Infração - AI de contribuições destinadas ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural - SENAR, devidas pela empresa, na condição de substituto
tributário do produtor rural pessoa física e do segurado especial, incidentes sobre o valor
de comercialização na aquisição de produtos rurais.
O lançamento, que abrange as competências março de 2005 a dezembro de 2007,
atingiu o montante de R$ 27.005,93 (vinte sete mil e cinco reais e noventa e três
centavos), valor consolidado em 05 de março de 2010.
A empresa impugnou tempestivamente a exigencia, através do arrazoado de fls. 41/47.
A ciencia do AI ocorreu em 09 de março de 2010, e a protocolização da impugnação,
em 06 de abril de 2010.
Afirma, inicialmente, que na esteira de suas atividades processa matéria prima (pescado
in natura) adquirida "cie produtores rurais pessoas físicas (pescadores), contribuintes
individuais do SENAR incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização
de seus produtos, tudo em conformidade com o "dispositivo previsto no art. 1o da Lei n°
8.540 de 23 de dezembro de 1992."
Refere, neste passo, que a contribuição prevista na legislação citada é de 0,2 %,
incidentes sobre o faturamento bruto da comercialização da produção do pescador
pessoa física, e por expressa disposição de lei, deve ser descontado na nota fiscal de
compra no momento da entrada no estabelecimento industrial, in casu a requerente.
Todavia, está desautorizada da retenção das contribuições, em face do entendimento do
produtor rural de que, na qualidade de contribuinte da Previdência Social, estaria
desobrigado da "contribuição para o FUNRURAL e por extensão ao SENAR", sob pena
de pagamento da "contribuição ao INSS em duplicidade, bis in idem ou bitributação".
Argumenta que o procedimento adotado está previsto no artigo 33 da Lei n° 8.212/91,
afastando qualquer tentativa de se atribuir à empresa a apropriação de valores, a
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000011/2010-64

chamada apropriação indébita, vez que ausente a retenção dos valores a título de
SENAR. Cita o parágrafo 5o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91.
Prossegue seu entendimento alegando que, todavia, a Fiscalização incorreu em evidente
desrespeito às normas vigentes sobre a matéria, em razão de não ter considerado a
"recente decisão do STF - Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o
art. 1o da Lei n° 8.540/92 no julgamento do Recurso Especial n° 363.852.". Cita a
decisão em referência.
Acrescenta ser incontestável no ordenamento jurídico o princípio de que declarada a
inconstitucionalidade de uma norma, a sua nulidade é pronunciada retroativamente,
tornando sem efeito todos os atos praticados. No caso presente, a cobrança da
contribuição para o SENAR sobre a receita bruta dos produtos agropecuários, tanto na
qualidade de contribuinte individual como "contribuinte substituto".
Conclui, arguindo que as razões expostas levam à anulação do procedimento fiscal, uma
vez que é princípio geral de direito ser nulo o ato administrativo quando não se revestir
dos pressupostos exigidos por lei.
Nesse sentido também afirma que por ter chegado o Fisco às conclusões que apresenta
por mera presunção, visto que o fato novo produziu novo enfoque na legislação
reguladora do SENAR, o lançamento não traz certeza ou liquidez.
Isso posto, requer seja cancelado e julgado improcedente o AI por ser documento
destituído de qualquer valor como instrumento capaz de criar obrigações tributárias, vez
que contrário às disposições legais vigentes, à doutrina e ã jurisprudência.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2007
Auto de Infração n.° DEBCAD 37.252.122-3
1. CONTRIBUIÇÕES DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E DO
SEGURADO ESPECIAL. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
SENAR. A empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as
contribuições do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
decorrentes da comercialização da produção rural, inclusive aquela destinada
ao SENAR, de acordo com o ordenamento jurídico vigente. 2. PRESUNÇÃO
DE DESCONTO PELO RESPONSÁVEL. O desconto de contribuição e de
consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com a lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 76 a 79, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000011/2010-64

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi referente a contribuições
destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, devidas pela empresa, na
condição de substituto tributário do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
incidentes sobre o valor de comercialização na aquisição de produtos rurais.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte sob os
argumentos de que a empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as
contribuições do produtor rural pessoa física e do segurado especial, decorrentes da
comercialização da produção rural, inclusive aquela destinada ao SENAR e de que o desconto de
contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando diretamente responsável pela importância
que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com a lei.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte, além de suscitar entendimentos
jurisprudenciais e doutrinários que corroborariam com o seu entendimento, frisou que
apresentaria como argumentos de seu recurso, os mesmos elementos apresentados por ocasião de
sua impugnação ao órgão julgador de primeira instância, argumentando basicamente que o
julgado do STF - Supremo Tribunal Federal, conclui pela inconstitucionalidade do Funrural de
que tratam o auto de infração julgado objeto do presente recurso.
Sobre este argumento do recorrente, analisando o suscitado entendimento do STF,
entendo que não assiste razão ao contribuinte, pois este entendimento não se aplica ao caso em
questão; além do mais, tem-se até súmula do CARF disciplinando o tema. Senão, veja-se a
referida súmula:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, consoante relatado, ao
desarrazoar a recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento, considerando que os
argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça impugnatória, razão pela
qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando
os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância estritamente de acordo com o
entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a
transcrição dos tópicos da referida decisão, a seguir apresentados:
Da Inconstitucionalidade das Contribuições Exigidas
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000011/2010-64

A autuada alega que as importâncias exigidas são inconstitucionais, tendo em vista a
"recente decisão do STF - Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o
art. 1o da Lei n° 8.540/92 no julgamento do Recurso Especial n° 363.852.".
Efetivamente, no dia 3 de fevereiro deste ano, o plenário do Supremo Tribunal Federal -
STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 363852/MG, relatado pelo ministro Marco
Aurélio, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 8.540/92, que trata
da contribuição previdenciária dos produtores rurais pessoas físicas.
Ocorre que não houve a dispensa pelo STF da obrigação, nem mesmo da pessoa jurídica
autora da ação indicada na peça impugnatória, de reter e recolher a contribuição ao
SENAR, eis que a mesma possui natureza jurídica distinta das contribuições
previdenciárias. Ademais disso, tratou-se de uma decisão por via incidental, vale dizer,
pelo controle difuso de constitucionalidade (não foi por ação direta de
inconstitucionalidade), sendo seus efeitos aplicados apenas aos autores da ação.
Assim sendo, considerando-se a decisão em referência, o fundamento legal da
contribuição lançada e o sujeito passivo do AI, não prospera o entendimento relativo à
inconstitucionalidade da contribuição exigida.
Da Contribuição Lançada
No processo em epígrafe, exige-se do contribuinte, na condição de subrogado imposta
por lei, a contribuição devida ao SENAR por produtores rurais pessoas físicas e pelo
segurado especial, calculada com base no valor da receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, conforme o Relatório Fiscal de fls. 36/39 e
dispositivos legais indicados no discriminativo FLD - Fundamentos Legais do Débito de
fls. 33/34.
Consequentemente, em atendimento à legislação pertinente e em plena vigência, foi
lavrado o competente AI, pelo fato da impugnante não ter cumprido a sua obrigação
legal de, na condição de suh-rogada, recolher as contribuições devidas pelo produtor
rural pessoa física e pelo segurado especial, quando da aquisição da produção rural.
Acrescente-se que o crédito em comento teve como elementos de base as GFIP, as notas
fiscais de entrada c a contabilidade da empresa, não havendo como prosperar as
alegações relativas à presunção do lançamento.
Observe-se, ainda, quanto ao argumento relativo a não autorização, pelo produtor rural,
da retenção, pela empresa adquirente, da contribuição incidente sobre a receita bruta da
sua produção, que a disposição contida no parágrafo 5° do artigo 33 da Lei n° 8.212/91,
referida pela própria autuada na peça impugnatória, é clara ao determinar que o
desconto da contribuição sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, ficando esta diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o dispositivo legal.
Da Apropriação Indébita
Quanto à assertiva relativa à apropriação indébita-é de se ver que, conforme constatado
pela Fiscalização e expressamente referido no item 4.1, do Relatório Fiscal, fls. 36/39,
as contribuições lançadas "não foram retidas pela empresa quando da aquisição" dos
produtos rurais. Ademais, as Representações Fiscais para Fins Penais noticiadas no item
15, do mesmo Relatório Fiscal, dizem respeito a não informação de todos os fatos
geradores de contribuições sociais, o que não se confunde com a apropriação indevida
das mesmas contribuições.
Da conclusão
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000011/2010-64

Em face de todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
credito tributário exigido.
No tocante às decisões administrativas porventura suscitadas, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento..
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000011/2010-64

Fl. 89
DF CARF MF
Original